Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714962-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida na ação de cobrança cumulada com perda de uma chance (autos no 0701557-35.2025.8.07.0001), movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos (ID 230528063): “Recebo a emenda da ID n.o 230116927. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (ID n.o 222598891), e a tramitação prioritária do feito nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 c/c art. 301, ambos do CPC, para fins de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente em compelir o requerido a juntar o extratos e as microfilmagens da movimentação da conta PASEP do requerente, pois, não há qualquer indício de impossibilidade do fornecimento de tais documentos pela instituição bancária, ou, ainda, que a sua apresentação durante o curso do processo possa causar prejuízo ou dano irreparável ao resultado útil do processo. Se não bastasse, necessário observar que, conforme inteligência do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, quando do despacho ordenando a citação. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência em tema. (...).” Nesta sede, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir a tutela provisória de urgência, compelindo o requerido a juntar aos autos os extratos e microfilmagens de todas as movimentações da conta PASEP do agravante, enquanto esteve vinculado ao referido regime, haja vista a negativa em fornecer os documentos legíveis na via extrajudicial, sob pena de fixação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de eventual descumprimento do ordenamento judicial. Argumenta, em suma, ser necessária a concessão da tutela provisória de urgência, diante do preenchimento dos dois pressupostos básicos, quais sejam, a probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil. Afirma estar a probabilidade do direito devidamente demonstrada na narrativa dos fatos da inicial, bem como no robusto contexto probatório que a acompanha, em especial pela comprovação de que a parte autora/agravante integrou o quadro de funcionários do Banco do Brasil, estando, portanto, diretamente vinculada ao PASEP, assim como pelos protocolos administrativos realizados junto à instituição financeira, na tentativa de obter os extratos legíveis da sua conta PASEP, necessários para possibilitar a verificação das movimentações de sua conta e os índices de correção monetária efetivamente aplicados na correção. Ademais, sustenta estar o perigo de dano ou risco ao resultado comprovado nos autos, eis que o autor/agravante corre o risco de não ter reconhecido seu direito ao recebimento do saldo atualizado de sua conta PASEP, com a correta aplicação dos índices previstos pelo Conselho Diretos, visto que o prazo prescricional está em curso e a omissão do Banco agravado/requerido em fornecer os documentos pertinentes agrava esse cenário, já que a parte agravante aguardou por prolongado tempo para que pudesse analisar as movimentações que ocorreram em sua conta, com o fim de comprovar a má-gestão do saldo por parte do Banco do Brasil (ID 70908049). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o está dispensado o recolhimento preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 230528063). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, na qual a parte autora postula pelo pagamento integral do seu saldo PASEP, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais (ID 222598885). Na hipótese, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 para a concessão de tutela de urgência, mormente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto não há demonstração de que a apresentação dos extratos e microfilmagens ao longo do processo possa causar prejuízo à parte, que solicitou cópia dos documentos administrativamente em 06/05/2024 (ID 222601195), vindo a propor a ação em curso apenas na data de 14/01/2025, lapso temporal que não denota urgência. Esta Corte possui o entendimento de que a produção de prova documental deve observar o momento processual adequado, limitando-se a concessão de tutela de urgência às hipóteses nas quais evidenciado o risco de perecimento ou alteração do documento. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O Código Instrumentário, na seção referente à exibição de documento ou coisa, cuida de duas possibilidades diversas. A primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403). 3. A produção de prova documental deve observar o momento processual adequado, reservando-se a concessão de tutela de urgência para quando restar evidenciado o risco de perecimento ou alteração do documento. Em regra, o pedido de exibição de documentos deve ser analisado quando da intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ou seja, durante a fase de instrução probatória, podendo ensejar, inclusive, a inversão do ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos para tanto. 4. Versando o caso sobre anulação de negócio jurídico, em razão de suposto vício de consentimento, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam ampla dilação probatória. 5. Agravo de instrumento não provido.” (0709455-39.2024.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 22/10/2024.) -g.n. Ademais, cumpre ressaltar que, nada obstante a alegação autoral de que o prazo prescricional está em curso e a omissão do banco em apresentar os documentos agravaria este cenário, a jurisprudência deste TJDFT reconhece o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre, em regra, na data do saque dos valores, como termo inicial da contagem do prazo prescricional, sendo que a obtenção de extratos microfilmados em momento posterior ao saque não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Nesta linha de intelecção: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão. A agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da obtenção de extratos microfilmados e não da data do saque. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para a propositura de ação de reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, nos termos da tese firmada no Tema 1.150/STJ. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos em conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da actio nata, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150. 5. O saque dos valores da conta PASEP configura o momento em que o correntista tem ciência do saldo existente, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. 6. A obtenção tardia de extratos microfilmados não altera o termo inicial da prescrição, pois o titular já tinha meios para verificar eventuais inconsistências no momento do saque. 7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento inequívoco dos desfalques, não sendo cabível a reabertura do prazo com base na obtenção posterior de documentos. IV. Dispositivo e tese 8. Juízo negativo de retratação. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ação de reparação de danos por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre, em regra, na data do saque dos valores. 3. A obtenção de extratos microfilmados em momento posterior ao saque não constitui causa de suspensão ou interrupção da prescrição, pois o titular já possuía meios para verificar o saldo da conta. ______ Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 932, IV, e 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.951.931/DF e REsp 1.895.941/TO (Tema 1.150); TJDFT, Acórdão 1954293, 0719935-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1956442, 0705986-84.2021.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.” (0737380-12.2021.8.07.0001, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 27/03/2025.) -g.n. Por fim, como bem registrado pelo juízo a quo, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, quando do despacho ordenando a citação (art. 240, §1o, do CPC). Destarte, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agravada, posto que efetivamente ausentes os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2025 13:11:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador